Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702173-86.2020.8.07.0000 Agravante: Banco do Brasil S.A Agravado: Ferbig Pizzaria e Restaurante LTDA – ME, Fernanda Bigonha Saldanha e Roberto Leda Saldanha. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A, em face da r. decisão que, nos autos da Ação de execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o pedido do Agravante a consulta ao sistema BACENJUD, eis que após reiteradas tentativas da pesquisa, não ficou demonstrada eventual alteração na situação econômica dos agravados que permitisse a realização da requerida consulta por mais uma vez. Verifico, contudo, que o agravante não cumpriu disposição constante no inciso I, do art. 1017, c/c § 3o, do referido artigo, c/c com o art. 932, ambos do CPC, deixando de instruir o presente recurso com a procuração outorgada ao advogado dos agravados, Dr. Teles Pinheiro Lins Junior, OAB/DF 15.679. Os referidos artigos ostentam a seguinte redação, in verbis: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - (...)” (sem grifos no original) Segundo dispõe o § 3o, do art. 1.017 do CPC, in verbis: “ (...). § 3o . Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. (...)” Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Destaco que, em consulta aos documentos juntados no PJe de origem (0024920-10.2016.8.07.0001), não consta a referida procuração. Há substabelecimento em que o causídico que patrocina os agravados, Dr. Tales Pinheiro Lins Junior, OAB/DF 15.679 outorga os poderes que lhe teriam sido concedidos à Dra. Débora Hanna de Arruda dos Santos, OAB/DF 52.448. Todavia, repito, a procuração outorgando poderes ao advogado dos agravados não foi juntada. Logo, impõe-se a intimação do recorrente para juntar a referida documentação que se faz necessária para o processamento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para sanar o vício apontado, trazendo aos autos a procuração outorgada ao advogado dos agravados. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora